Tribunal: TJSP
Processo: 3001847-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Urgência
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MEDIDA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FAZENDA DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA AMPLIAR O PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA NECESSÁRIA.